Tribunal: TJDFT
Processo: 0754199-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PATRICIO RODRIGUES DE QUEIROZ em face da decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0708252-46.2023.8.07.0010, movida por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido de revogação da liminar concedida. Em suas razões recursais, em síntese, o Agravante alega que os requisitos para a concessão do pedido liminar não foram preenchidos. Sustenta que a invalidade da assinatura do contrato objeto dos autos, tendo em vista que, embora celebrado de maneira virtual, não há como se conferir a autenticidade do documento. Além disso, afirma a invalidade da notificação em mora do devedor, porquanto, ainda que encaminhada e recebida por terceiro no endereço constante do contrato, traz dados divergentes: número do contrato e do CNPJ do credor divergentes, o que inviabiliza a correta identificação do débito pelo devedor. Pugna, em caráter liminar, pela suspensão dos efeitos da decisão e, quanto ao mérito, a revisão da decisão agravada e a devolução do bem à agravante. Ausente preparo, em razão da gratuidade concedida nos autos. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Logo, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, pertinente a esta fase processual, considero ausente a fundamentação hábil ao deferimento do pleito do Agravante. Dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 que “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014). Portanto, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Compulsando os autos da origem, ID 169862098 - Pág. 3, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual, em conformidade ao decidido no julgamento do REsp no 1951662/RS e do REsp 1.951.888, realizado pela Segunda Seção do c. STJ que, para fins de repetitivo, aprovou a seguinte tese no Tema 1.132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Inverossímil a alegação de que os dados divergentes inviabilizam a correta identificação do débito pelo devedor, tendo em vista que a notificação traz expressa referência ao “CONTRATO DE FINANCIAMENTO n.o 0105200010160059”, número idêntico ao que consta no contrato de ID 169860040 - Pág. 1, além de descrever o bem financiado em garantia “HYUNDAI IX35 GL 2.0 16V AT 4P COM AG”, também exatamente nos termos previstos contratualmente. Também a um primeiro e provisório exame, melhor sorte não socorre a alegação de invalidade da assinatura do contrato objeto dos autos. Isso porque inexiste óbice legal à assinatura eletrônica das cédulas de crédito bancário por meio de certificação privada. No caso, não foi utilizada assinatura certificada pela ICP-Brasil, mas o contrato foi assinado eletronicamente pelo Portal de Assinaturas, garantido pela assinadora Certisign, sendo perfeitamente possível a verificação de sua autenticidade no referido portal. Sobre o tema, cito: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESATENDIMENTO DA ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. MORA NÃO COMPROVADA. NUMERO DIVERGENTE NO CONTRATO E NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Medida Provisória - MP 2.200-2/2001 não impede a utilização de certificados não emitidos pela ICP-Brasil como meio de comprovação da autoria e da integridade de declarações constantes de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido, hipótese em que tais documentos serão considerados documentos particulares para todos os efeitos legais. (art. 10). 2. Ao tratar de cédula de crédito bancário, o art. 29 da Lei 10931/2004 estabelece que a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários "poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário" 3. No caso, o réu não utilizou uma assinatura digital certificada pela ICP-Brasil. O contrato juntado aos autos contém assinatura eletrônica, pelo Portal de Assinaturas, garantido pela assinadora Certisign. Apesar de a assinatura não ser feita por certificado digital, o instrumento contratual possui código de verificação, hash do documento, biometria facial, número do IP, o que demonstra a confiabilidade da assinatura. Trata-se de assinatura privada, que foi admitida como válida pelas partes, conforme exigido pelo art. 10, § 2o, da MP 2.200-2/2001. 4. O Decreto-Lei 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para tanto, deve ser comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento. 5. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor. 6. A carta de notificação não precisa ser recebida pelo próprio devedor. Todavia, deve-se identificar a correlação entre o contrato celebrado entre as partes e a referência contida na notificação acerca de qual dívida a cobrança se realiza. A ausência de consonância entre os dois documentos inviabiliza a comprovação da mora ante a ineficácia do instrumento. 7. Em que pese a validade do contrato digital juntado aos autos, o apelante não comprovou a mora do devedor no prazo determinado pelo magistrado: a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença cassada. (Acórdão 1780183, 07020435520238070012, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator